Tribunal: TJDFT
Processo: 0003825-30.2003.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. ACORDO ENTRE OS HERDEIROS. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO A HERDEIRA. DESCONSTITUIÇÃO. VALOR MÍNIMO DE VENDA. NOVA AVALIAÇÃO. QUESTÕES PRECLUSAS.
I - As pretensões recursais da apelante-herdeira para desconstituir a adjudicação do imóvel à inventariante; determinar a realização de nova avaliação do referido bem e anular o acordo celebrado entre os herdeiros são questões preclusas, pois já foram decididas pelo i. Juízo a quo e reexaminadas pelo Tribunal em agravos de instrumento. Vedada a rediscussão, arts. 505 e 507 do CPC. Mantida a r. sentença.
II – Apelação desprovida.